Tribunal: TRF3
Processo: 5017851-78.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
180/821)

5017851-78.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O presente recurso foi interposto contra decisão proferida já na vigência do novo Código de Processo Civil que, em seu artigo 1.015 relaciona, taxativamente, as hipóteses restritivas de cabimento de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias.

2. A legislação vigente não mais contempla a interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória como a impugnada nestes autos, a qual determina, a fim de comprovar o interesse de agir, providencie a parte autora requerimento administrativo recente do benefício de aposentadoria, matéria que não se confunde com o mérito do processo.

3. Agravo interno não provido.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017851-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: IRACEMA DO NASCIMENTO ALPI

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAURICIO BENEDITO RAMALHO - SP361209-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017851-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: IRACEMA DO NASCIMENTO ALPI

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAURICIO BENEDITO RAMALHO - SP361209-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, em face da decisão que com fundamento no artigo 932, III, do CPC, não conheceu do presente agravo de instrumento, interposto contra determinação de intimação da parte autora, a fim de comprovar o interesse de agir, providenciando novo requerimento administrativo do benefício de aposentadoria, comprovando-se nos autos, sob pena de extinção do processo.

Aduz a agravante que, a decisão proferida pelo juízo “a quo” encaixa-se perfeitamente no item “II” do artigo 1.015 do CPC, visto que o requerimento do Benefício Previdenciário realizado pela Agravante em 07/11/2016 junto ao Agravado é um dos requisitos norteadores da concessão do pleito de Aposentadoria por Idade Rural, ou seja, é cristalino aos olhos que tal pressupostos se enquadra dentro do mérito processual.

Ressalta, ademais, que lei 8.213/91 que rege a matéria de Benefício Previdenciários dispõe no Art. 49. que a aposentadoria por idade será devida: I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir: a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 (noventa) dias depois dela; ou b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na alínea "a"; II - para os demais segurados, da data da entrada do requerimento.

Requer a a reforma da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem a necessidade de novo requerimento administrativo do benefício.

Intimada, a parte agravada não ofereceu resposta.

É o relatório.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017851-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: IRACEMA DO NASCIMENTO ALPI

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAURICIO BENEDITO RAMALHO - SP361209-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico que o presente recurso foi interposto contra decisão proferida já na vigência do novo Código de Processo Civil que, em seu artigo 1.015 relaciona, taxativamente, as hipóteses restritivas de cabimento de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".

Constata-se, portanto, que a legislação vigente não mais contempla a interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória como a impugnada nestes autos, a qual determina, a fim de comprovar o interesse de agir, providencie a parte autora requerimento administrativo recente do benefício de aposentadoria, matéria que não se confunde com o mérito do processo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

mma

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O presente recurso foi interposto contra decisão proferida já na vigência do novo Código de Processo Civil que, em seu artigo 1.015 relaciona, taxativamente, as hipóteses restritivas de cabimento de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias.

2. A legislação vigente não mais contempla a interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória como a impugnada nestes autos, a qual determina, a fim de comprovar o interesse de agir, providencie a parte autora requerimento administrativo recente do benefício de aposentadoria, matéria que não se confunde com o mérito do processo.

3. Agravo interno não provido.

mma

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.